Tribunal: TJMT
Processo: 1016897-82.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016897-82.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SUELEN THIRZA CARVALHO - CPF: 032.106.241-86 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA
- ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR –
INCOMPATIBILIDADE
- NATUREZA DO CARGO DE TDI NÃO EXIGE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – SETENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA –
RECURSO PROVIDO – ATO SENTENCIAL RETIFICADO.

1.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

2.

Devido ao novo entendimento adotado por esta Câmara, no caso, embora seja compatível a carga horária, impossível a acumulação, uma vez que as
atribuições do cargo de TDI, são meramente burocráticas,

não exigindo conhecimento científico para o exercício.

R E L A T Ó R I O

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N.
1016897-82.2020.8.11.0041

APELANTE/INTERESSADO:
Município de Cuiabá

APELADO/INTERESSADO:
Suelen Thirza Carvalho

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto
pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1016897-82.2020.8.11.0041, impetrado por
Suelen Thirza Carvalho
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Irresignado, alega que, a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe. Aponta que além de não haver compatibilidade de horários, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI não é técnico, pois se trata de atividade repetitiva e meramente burocrática, não exigindo formação técnica para tanto.

Por outro lado, argumenta que a Apelada não comprovou o fato constitutivo de seu direito, notadamente quanto há existência de compatibilidade de horários para a acumulação proposta, outro motivo pelo qual entende que deve ser denegada a ordem mandamental.

Por essas razões,
requer o provimento do apelo
, para que o ato sentencial seja integralmente reformado, ante a inexistência de ato ilícito, abusivo ou arbitrário praticado pela Administração,
violador de direito líquido e certo da impetrante/apelada, notadamente quando analisadas as atribuições do cargo de TDI.

A Recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença recorrida (ID 76310514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do
ID n. 76743966, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto e, em sede de reexame necessário, manifesto pela ratificação da r. sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de abril de 2022

Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXM. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Trata-se de
Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Município de Cuiabá/MT,
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos do
Mandado de Segurança
n.
1016897-82.2020.8.11.0041, impetrado por
Suelen Thirza Carvalho
, contra ato tido por ilegal, praticado pelo Diretor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá e a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Por questões lógicas, passo à análise do recurso conjuntamente com a remessa necessária.

De início, registro que, revi
o posicionamento que adotava, quanto ao objeto da controvérsia recursal, razão pela qual reconheço que o recurso de apelação deve ser provido, conforme será demonstrado.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante, ora Apelada, logrou êxito na aprovação no Concurso Público regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, para os cargos de Professor e Técnico de Desenvolvimento Infantil, realizado pela Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, em que os referidos cargos possuem respectivamente cargas horárias de 20 horas e 30 horas semanais.

Ocorre que, após
ter apresentado a documentação exigida para a posse no cargo pleiteado, os Impetrados ora Apelantes, por meio do Despacho no
175/2020
, negou-lhe a posse, sob o fundamento de que os cargos são incompatíveis, devendo a Impetrante manifestar-se em qual cargo iria tomar posse.

O Juízo
a quo
, como já retratado
,
concedeu a ordem para determinar que as autoridades coatoras procedam a nova análise do processo administrativo relativo à posse da Impetrante no certame regulado pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI) é cargo técnico acumulável com o cargo de Professor.

Pois bem.

Como é sabido,
a acumulação remunerada de cargos, empregos e funções públicas é vedada pela Constituição Federal, exceto nos casos de acumulação previstos no art. 37, XVI, da Constituição Federal, desde que exista compatibilidade de horários, conforme redação que abaixo transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada ao caput pela Emenda Constitucional no 19/98)

[...]

XVI -
é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI
(Redação dada ao caput do inciso pela Emenda Constitucional no 19/98)

a)
a de dois cargos de professor
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

b)
a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico
; (Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 19/98)

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; (NR)(Redação dada à alínea pela Emenda Constitucional no 34, de 13.12.2001, DOU 14.12.2001).

[...]

§ 10.
É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria decorrentes do art. 40 ou dos arts. 42 e 142 com a remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição, os cargos eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração
.
[Destaquei]

Por sua vez, o art. 7
o
, inciso I, da Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal da Educação de Cuiabá (Lei Complementar n. 220/2010) caracteriza o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil da seguinte forma:

Art. 7
o
.
Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

1 - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil
.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Técnico em Desenvolvimento Infantil:

- Certificado ou Atestado de Conclusão de Ensino Médio Profissionalizante Magistério, ou –
Diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, devidamente registrado.

O fato de o edital ter exigido o “Ensino Médio Profissionalizante Magistério”, não significa, por si só, o conhecimento técnico ou científico do bacharelado ou licenciatura em pedagogia.

Ademais,
o Anexo III do EDITAL N.o 002/PMC/SME/2019, do certame realizado pela Impetrante, ora Interessada, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabelece quais são as atribuições do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil,
in verbis
:

[...]

Anexo IV: Atribuições inerentes à gestão das creches e atenção integral às crianças na faixa etária de 0 a 4 anos.
Responsável pelo planejamento pedagógico e pelas ações educativas contidas nas situações de acolhida, saída, animação, recreação, higiene pessoal, alimentação, segurança, repouso e aconchego, mediando o desenvolvimento cognitivo, afetivo, psicomotor, social e cultural das crianças, na perspectiva do cuidar e do educar
.

[...]

Desse modo, embora seja compatível a carga horária entre os dois cargos pretendidos pela Recorrida,
nota-se que as atribuições são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício do cargo, razão pela qual,
impossível a sua cumulação ante à ausência do elemento técnico ou científico da atribuição do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil.

Sendo assim, assiste razão o Apelante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, interposto pelo Município de Cuiabá, determinando a denegação da ordem e, por consequência,
RETIFICO
o ato sentencial nos exatos termos do apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2022